Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. LAUDO PSIQUIÁTRICO. MENOR DE 14 ANOS. AUSENTE ERRO DE TIPO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há falar em omissão se cada um dos eventos narrados na denúncia recebeu análise minuciosa, que avançou sobre os elementos de prova correspondentes e garantiu o confronto, de modo claro e coerente, entre a peça acusatória e as teses defensivas.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos embargos de declaração, ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita.
4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os pontos/dispositivos apontados pela parte.
5. Recurso conhecido e desprovido.